Tribunal: STJ
Processo: 2252047-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042046 - SP(2025/0323887-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J C MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: NUMERATI CONTABILIDADE LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
.
impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
3. No caso, o Tribunal Estadual indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita, assentando que a ora agravante não logrou êxito em comprovar sua
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais,
em razão de sua atual condição econômico-financeira. Incidência da Súmula
83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fb3212a-192c-472d-86e7-6c3136f2cbc0

Documento eletrônico VDA54041319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fb3212a-192c-472d-86e7-6c3136f2cbc0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042046 - SP (2025/0323887-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J C MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: NUMERATI CONTABILIDADE LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
.
impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
3. No caso, o Tribunal Estadual indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita, assentando que a ora agravante não logrou êxito em comprovar sua
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais,
em razão de sua atual condição econômico-financeira. Incidência da Súmula 83
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JC MORAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o acórdão
estadual foi impugnado em todos os seus fundamentos, não incidindo, assim, o óbice da
Defende, ainda, que a natureza jurídica da controvérsia não demanda o
Súmula 283/STF.
revolvimento probatório dos autos.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.450-1.459).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53768590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:33:31
Código de Controle do Documento: d7de1573-26b5-4487-b96c-07fad53b0bca

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, como dito na decisão ora impugnada, a Corte de origem, em suas razões
de decidir, consignou isto (fls. 1.307-1.308):

No caso, em consulta aos autos da origem, vê-se que o MM. Juízo a quo
determinou a juntada dos seguintes documentos (fl. 1218 da origem):
(...)
Ato contínuo, a agravante cumpriu parcialmente a determinação supra citada
ao apresentar apenas a declaração de créditos e débitos tributários federais
(DCTF) de janeiro de 2022 e janeiro de 2023 (fls. 1223/1227 da origem).
Instada a complementar a documentação nessa instância (fls. 1297/1298), a
agravante apresentou relatório de contas referentes ao período de 2017 (fls. 29
/612), a qual não demonstra a sua atual condição econômico-financeira. No
mais, em que pese a benesse tenha sido deferida ao agravante em outros
processos, tais quais, no 1039692-65.2019.8.26.0602, no 0000722-
18.2019.8.26.0471 e no 1040298- 93.2019.8.26.0602, as respectivas decisões de
deferimento são datadas de 2020 (fls. 641/642) e 2021 (fls. 634/40), não
podendo ser utilizadas como parâmetros para o caso concreto. Ainda, em que
pese também tenha acostado a declaração de débitos e créditos tributários
federais (DCTF) referente ao mês de janeiro de 2024 (fls. 1302/1303), a
ausência dos balancetes mensais dos últimos doze meses impossibilitou a
análise completa de sua atual situação econômico-financeira.
Assim, uma vez não configurada sua hipossuficiência, não faz jus à pretendida
gratuidade judiciária.

No entanto, as razões trazidas no apelo nobre não fazem nenhuma alusão
à fundamentação jurídica do acórdão estadual. Nesse cenário, fica evidente que as razões do apelo
nobre estão dissociadas dos fundamentos expendidos no acórdão proferido pelo TJSP, o que
configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 283/STF. Nessa
linha de intelecção, destaca-se recente julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO
ANTE
A
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que no processo eletrônico, o
início do prazo para a interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à
data em que a intimação eletrônica foi efetivada.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide o disposto na Súmula no
282
do Supremo Tribunal Federal, por analogia. Precedente.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões
recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe
o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283
e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.
4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da
recusa indevida de cobertura de cirurgia. Precedentes. Incidência da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
Documento eletrônico VDA53768590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:33:31
Código de Controle do Documento: d7de1573-26b5-4487-b96c-07fad53b0bca

plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Rel. Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.701.859/PE,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
2/7/2025,

Quanto ao mais, melhor sorte não socorre o apelo no tocante à ofensa ao art. 99, §§ 2o e
3o, do CPC/2015.
Sobre o tema em discussão, esta eg. Corte Superior tem entendimento jurisprudencial
de que, "segundo o
do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições
art. 98
filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam
beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido
na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de
" (
Relator Ministro
arcar com os custos da atividade judiciária
REsp 1.742.251/MG,
SÉRGIO
, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
KUKINA
23/8/2022,
31/8/2022) Nessa linha de intelecção,
confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO
FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE.
SÚMULA 481/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. Segundo o disposto na
"faz jus ao benefício da justiça
Súmula 481/STJ,
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de
arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, pois os balancetes
acostados aos autos demonstram que detém ativos suficientes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.412.877/RS,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- g. n).
30/10/2023,
9/11/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
INCIDÊNCIA DA
PEDIDO FORMULADO POR PESSOA
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Documento eletrônico VDA53768590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:33:31
Código de Controle do Documento: d7de1573-26b5-4487-b96c-07fad53b0bca

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o pedido de gratuidade de
justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes
do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada
hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do
" - (
CPC/2015)
REsp n. 1.787.491/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
. Incidência
09/04/2019,
12/04/2019)
Súmula n. 83/STJ.
3. Segundo o disposto na
"faz jus ao benefício da justiça
Súmula 481/STJ,
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. "
4. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria
comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante
a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.397.040/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n).
BELLIZZE
16/10/2023,
18/10/2023

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DO CPC. PESSOA JURÍDICA.
ART. 98
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO
STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no preenchimento dos
requisitos legais para gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais (Súmula 481 do STJ).
3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em afastar essa
presunção, tendo em vista que não houve a comprovação efetiva da sua
incapacidade de arcar com os ônus do processo.
4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de
hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade
da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.185.263/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n).
GALLOTTI
19/6/2023,
22/6/2023

No caso em tela, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante,
uma vez que a documentação apresentada não demonstra a atual condição econômico-financeira da
pessoa jurídica.
Da leitura do excerto ora transcrito, não se infere violação ao referido dispositivo legal,
pois o v. acórdão estadual se coaduna com o entendimento do STJ, no sentido de que a pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de
indeferimento, nos termos da
Incide, portanto, na hipótese vertente, a Súmula 83
Súmula 481/STJ.
do STJ.
Documento eletrônico VDA53768590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:33:31
Código de Controle do Documento: d7de1573-26b5-4487-b96c-07fad53b0bca

Outrossim, para que seja possível alterar a conclusão do Tribunal
faz-se mister o
a quo,
revolvimento da matéria fático-probatória carreada aos autos, inviável em sede de recurso especial,
nos termos da
Corroboram esse entendimento:
Súmula 7/STJ.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão
do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo,
em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (
§ 3o).
CPC/2015, art. 99,
3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária
gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos
configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as
circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal
entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.983.350/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- g. n).
21/3/2022,
25/4/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO
DE
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO ENTENDIMENTO.
SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A teor da Súmula no 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais".
3. O Tribunal de Justiça paranaense, soberano na análise das provas,
reconheceu não estar comprovado nos autos os requisitos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que alterar
o entendimento ali firmado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido."
(agint Nos Edcl No
Relator Ministro
Resp N. 1.894.164/pr,
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, Julgado Em
Dje De
- g. n).
16/8/2021,
19/8/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:33:31
Código de Controle do Documento: d7de1573-26b5-4487-b96c-07fad53b0bca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.046 / SP
Número Registro: 2025/0323887-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10294700420208260602 22520479320248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: NUMERATI CONTABILIDADE LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: NUMERATI CONTABILIDADE LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDES CLARO - SP147970
TERMO
Documento eletrônico VDA54011682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:45
Código de Controle do Documento: d2986816-3f57-4755-a7bf-a549db04783a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:45
Código de Controle do Documento: d2986816-3f57-4755-a7bf-a549db04783a